Tribunal: TJMT
Processo: 1000770-31.2018.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000770-31.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[UENISON GOMES GUIMARAES - CPF: 012.084.081-27 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – HORAS EXTRAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PARA COMPROVAÇÃO DOS FATOS – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Ao julgador é lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes. Entretanto, não é possível indeferir o pedido de produção de provas e, simultaneamente, julgar de forma antecipada a improcedência da demanda por falta elementos probatórios.

2. Na hipótese, o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas pelas partes, ocasionou o cerceamento da defesa, o que impõe a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja possibilitada a inquirição das testemunhas.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por UENISON GOMES GUIMARÃES contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti, nos autos de n.° 1000770-31.2018.811.0044, em trâmite na perante a 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 159328245):

“
SENTENÇA

I – RELATÓRIO

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de ação de cobrança ajuizada por
UENISON GOMES GUIMARÃES
em face do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra o autor que labora para o município de Paranatinga desde 05.05.2016 labora como servidor público municipal concursado, exercendo a função de bioquímico.

Alega que labora com análises biológicas e químicas, preparando e realizando a leitura de lâminas, e procedimentos de transfusão sanguínea, mantendo assim, contato com material infecto-contagiante (secreção e sangue), tendo direito a adiciona de insalubridade em grau máximo.

Informa que que labora para ré em jornadas de trabalho que extrapolam em muito às limitações diárias (8 horas) e semanais (40 horas) contidas na Lei Municipal 024/97, bem como que as horas extras foram realizadas em horários compreendidos como noturnos.

Ao final, a autora pleiteia pela condenação do município de Paranatinga ao pagamento de (i) horas extras com adicional de 50% (horas extras), 100% (horas extras aos finais de semana e feriados) e 30% (horas extras noturno), (ii) hora ficta noturna, (iii) adicional noturno, (iv) adicional de insalubridade e penosidade nos graus máximos.

Adiante, o requerido apresentou contestação (Ref. 50374257), pleiteando pela improcedência da ação.

O laudo pericial foi acostado à Ref. 80743823 e homologado à Ref. 85791330.

É a síntese do necessário.

Vale ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento.

Primeiramente,
indefiro
o pedido de prova emprestada formalizado à Ref. 87722047, uma vez que já há laudo homologado nestes autos, bem como que o laudo trazido não foi realizado considerando os trabalhos da parte autora, mas sim terceiro estranho à lide.

II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual.

Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da lide.

Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o processo.

Especificamente sobre a prescindibilidade de realização de audiência de instrução e julgamento no que concerne aos pedido relativos a atividades de “horas extras”, já decidiu o Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL –
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRECEDENTE – EFEITO PERSUASIVO INFIRMADO – REJEIÇÃO
– MÉRITO – REGIME DE REVEZAMENTO DE 05 (CINCO) OU 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 10 (DEZ) OU 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO – HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS – IMPROCEDÊNCIA – ARTIGO 39, § 3º C/C ART. 7º, III CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ENTRE HORÁRIOS DE TRABALHO E DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado.
( AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016). 2. O Agente de Tributos integrante do Grupo TAF que labora em regime de plantão, mediante compensação de jornadas de trabalho e de folga, na forma do art. 39, § 3º c/c art. 7º, III da CF, não faz jus ao recebimento de horas extras, pois não é razoável pretender somente as vantagens do regime diferenciado, sem suportar seus inconvenientes.
(TJ-MT 10188849520168110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2021)

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – AFASTADA – GRUPO TAF –
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E REFLEXOS SALARIAIS
– LEI COMPLEMENTAR N. 79/00 – PORTARIA N. 012/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS NÃO COMPENSADAS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIDO – RECURSO DA PARTE
REQUERENTE – DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. O julgador possui autonomia e competência para determinar quais são as provas necessárias à apreciação do mérito, bem como para indeferir aquelas desnecessárias à formação de seu convencimento, razão pela qual o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, não enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
2. Os integrantes do Grupo TAF (Tributação, Arrecadação e Fiscalização) possuem regramento próprio quanto à sua jornada de trabalho, regulamentada por ato do Poder Executivo. 3. Em caso de escala de trabalho de 10 (dez) dias, em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga, a título de compensação, com previsão de intervalos intrajornadas,
inexiste direito ao recebimento de horas extras quando ausente a efetiva comprovação de que houve prestação de serviços não compensados pelo regime de escala.
4.
A compensação da jornada de trabalho por meio de 20 (vinte) dias seguidos de folga é uma contrapartida ao fato de que há de se trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos e também no período noturno
. 5. Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso provido. Recurso interposto pela parte requerente desprovido. Sentença reformada.
(TJ-MT 10137704420178110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2022)

Dessa forma, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

III – DO MÉRITO

III.1 – Das horas extras e adicional noturno.

A relação entre as partes é estatutária, sendo regime de direito público, ou seja, o regime de cargo de funcionário público não é o de emprego, não se regendo pelas regras do direito do trabalho.

Assim, as regras do direito laboral não se aplicam ao caso presente, devendo a relação ser examinada exclusivamente sob a ótica do direito público.

No caso em exame, os documentos trazidos junto à inicial demonstram que o ente público vem pagando pelo serviço extraordinário exercido pelo autor, não havendo o que ser retificado.

Nesse cenário, não merece prosperar o pleito da parte autora, já que deixou de produzir prova consistente sobre a veracidade de sua pretensão, não se desvencilhando do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, tal como disposto no art.
373
, I, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que a mingua de elementos materiais (documentais) para subsidiar a instrução probatória, mostra inoportuno a designação de audiência para a oitiva de testemunhas.

Apesar das alegações da autora, não existem nos autos quaisquer indícios de prova material quanto aos plantões supostamente realizados, de modo que não há possibilidade deste juízo condenar o município ao pagamento destes acréscimos.

Tais comprovações poderiam ser emitidas por intermédio de cartão ponto do supervisor, ou até mesmo requerimento administrativo ao requerido, o que não desincumbiu a parte autora.

Note-se que é direito do funcionário público o recebimento da contraprestação pecuniária pelas horas extras que prestar ao ente público.

Todavia, sobre ele recai o ônus de comprovar o labor extraordinário, bem como que o pagamento foi irregular. Aliás, nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça Estadual já se manifestou
, in verbis:

“APELAÇÃO - AÇÃO TRABALHISTA - HORAS EXTRAS – ONUS PROBANDI – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I DO CPC – PROVA TESTEMUNHAL INSATISFATÓRIA – EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA - REINTEGRAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – FALTA DE AMPARO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1-
Tratando-se de fato constitutivo do direito do apelante – o labor em horas extraordinárias – competia-lhe desincumbir-se do onus probandi, nos termos do inciso I do CPC e, não o fazendo, não há como transferir tal responsabilidade ao apelado, através da inversão do ônus probatório, pois não se trata de arguição, por parte deste, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito daquele.
(...)”.
(Ap, 80784/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2013, Data da publicação no DJE 30/09/2013)

Assim, diante da ausência de comprovação, não faz jus o servidor ao recebimento das diferenças de horas extras supostamente prestados e não paga, além daquelas já adimplidas pela administração.

Logo, não tendo a autora juntado aos autos prova inquestionável acerca da realização de horas extras por certo a improcedência do pedido é medida que se impõe neste ponto. Ademais, na inicial não foi indicado o período ou o mês em que a autora entende que trabalhou, mas não recebeu as horas extras, de sorte que o pedido não pode ser acolhido por ser demasiadamente vago.

Pelas mesmas razões acima, considerando o regime diferido o qual a servidora pública está inserida, bem como que da gratificação já está computado o adicional noturno, não há o que se falar em pagamento deste pela municipalidade.

Assim, apesar de não haver qualquer ressalva legal em relação ao pagamento do adicional noturno aos profissionais que exercem suas funções em regime de plantão, é evidente que a cumulação do referido adicional com a gratificação de plantão resultaria em
bis in idem
, uma vez que ambas as vantagens têm a mesma finalidade, qual seja, a compensação pelo trabalho realizado em horários especiais.

Outrossim, não há uma documentação se quer que comprove o labor no período noturno:

“APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLEITO DE ADICIONAL NOTURNO E HORA EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Imperiosa a prova efetiva da situação fática de trabalho extraordinário e em período noturno, para o servidor público fazer jus ao recebimento do adicional de hora extra e adicional noturno.

(Ap 88505/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015)”
(TJ-MT - APL: 00004709120138110002 88505/2014, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2015)

Desta feita, ante a ausência de comprovação de realização de labor além da jornada de trabalho imposta pelo município, não há o que se falar em pagamento de horas extras e adicional noturno, além do que já foi adimplido pela municipalidade.

III.2 – Do adicional de insalubridade e penosidade

Quanto ao requerimento do pagamento do adicional de insalubridade em 40% sobre o valor da remuneração, alega a parte autora que no desempenho diário de sua função labora em ambiente insalubre alegando ter direito a receber o adicional de insalubridade em grau máximo.

A relação jurídica existente entre as partes é inconteste, revelada nos documentos coligidos junto a inicial, os quais constam a vida funcional e holerites da parte autora, evidenciando a relação da autora em regime estatutário.

No caso dos autos, por força do art. 30, inc. I, da própria Constituição da República, a competência é local, uma vez que o dispositivo que dispõe sobre a competência de cada município legislar sobre os interesses locais e organizar a sua estrutura administrativa traduz-se na autonomia administrativa e estruturante do ente federado para interesses locais, como o de organização de seu quadro de servidores e respectivas remunerações.

Incidem, assim, os dispositivos legais aplicáveis à espécie, constantes da Lei Municipal nº 024/97 (Estatuto do Servidor Público de Paranatinga), nos limites da competência legislativa do ente federado para dispor sobre os adicionais de insalubridade, penosidade e periculosidade.

Não há, ao fim e ao cabo, conflito com a ordem constitucional. E, no que se refere à interpretação do dispositivo legal, conforme se vê dos arts. 83 e 87, daquela lei local ordinária, há previsão do pagamento de adicional ao servidor no exercício de atividades insalubres ou perigosas:

“Artigo 187 – Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho exponham os funcionários a agentes nocivos à saúde.

Parágrafo único – O exercício de trabalho em condições insalubre, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

Artigo 188 – Serão consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que por sua natureza ou método de trabalho, impliquem no contato permanente com inflamáveis ou explosivos, em condições de risco acentuado.

Parágrafo único – O trabalho em condições de periculosidade assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento.

Artigo 189 – Serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante

Parágrafo único – O trabalho em condições penosas assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento.

Artigo 190 – O direito ao adicional de insalubridade, de periculosidade ou de penosidade, cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Artigo 191 – Haverá permanente controle da atividade de funcionários em operações ou locais considerados penosos, insalubre ou perigosos. (...)”

Dessa forma, com intuito em aferir a condição insalubre, foi determinada a realização de perícia técnica judicial.

Do laudo pericial, extrai-se que nas conclusões finais trazidas pelo senhor perito, foi relatado que:

“Após efetuar a diligência técnica pericial no local laborado pelo autor, ouvir as partes (apenas o reclamante, Uenison Gomes Guimaraes), e consultada a legislação vigente, é conclusivo que o trabalho do Reclamante foi desenvolvido sob condições de INASALUBRIDADE, ou seja, o
Reclamante labora em atividades INSALUBRES DE GRAU MÉDIO (20%),
exposto aos agentes Biológicos, conforme NR-15 e seu anexo 14, por todo o pacto laboral, pois como a própria normativa expõe, para trabalhos em laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico).

No que concerne ao adicional de penosidade, vide laudo subitem 8.3, o reclamante não executa uma atividade penosa, pois não há um desgaste físico ou mental acima do habitual.

Assim, considerando que a parte autora já recebe pelo município de Paranatinga o adicional de insalubridade no grau médio (20%), conforme se depreende dos holerites acostados com a inicial, a ação não merece procedência.

O adicional de
penosidade
está previsto no artigo 189 da Lei Municipal:

“Art. 189 – Serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante.

Parágrafo Único – O trabalho em condições penosas assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento. “

No caso em apreço, no que toca ao adicional de penosidade, entendo que este não deve ser deferido uma vez que não comprovada a efetiva realização da atividade causadora do alegado sofrimento ou esforço físico acentuado e desgastante.

IV – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedente
os pedidos constantes na inicial.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, data inserida pelo sistema.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita o cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção da prova testemunhal requerida e o julgamento antecipado da lide.

Argumenta que o magistrado singular “
indeferiu a produção de prova oral, e posteriormente arrazoou em sentença que competia a parte autora demostrar as horas extraordinárias e labor em período noturno, todavia, tais comprovação de labor extraordinários seriam provadas mediante a produção de prova oral
”.

Nesse contexto, assevera que “
é flagrante o cerceamento de defesa e o prejuízo causado, por lhe ter sido retirada a oportunidade de fazer prova acerca da matéria fática alegada na inicial, frente à prova documental juntada e não considerada, o que culminou com a improcedência imposta
”.

Por essas razões, “
requer seja conhecido e provido o presente recurso para declarar a nulidade do feito a partir do indeferimento da produção de prova oral, determinando-se o retorno dos autos à origem, para que seja realizada a oitiva das partes e das testemunhas do recorrente
”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 159328658).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
pelo reconhecimento de que o recorrente sofreu cerceamento do direito de provar parte do direito alegado
” (ID. 165756656).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por UENISON GOMES GUIMARÃES contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti, nos autos de n.° 1000770-31.2018.811.0044, em trâmite na perante a 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Com efeito, sabe-se que constitui prerrogativa do magistrado direcionar o processo a fim de formar seu livre convencimento, sendo lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, consoante o disposto no artigo 370, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Recursais”.

Da análise da questão posta, porém, vislumbra-se que não foi observado o devido processo legal, pois o julgamento
precoce
, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento do direito do servidor em comprovar os fatos narrados.

De acordo com o artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide só é possível quanto o caso envolve apenas questões jurídicas ou quando não há provas a produzir além de documentos já juntados aos autos do processo. Veja-se:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

Na hipótese, não se verifica nenhuma das hipóteses acima transcritas, porquanto a demanda trata de matéria de direito e de fato, uma vez que a parte apelante sustenta a ocorrência de prorrogação da jornada de trabalho.

Logo, a produção de prova testemunhal solicitada pelo servidor apelante (ID. 159328226) visa a comprovar as reiteradas convocações pela administração pública municipal para o exercício das funções inerentes ao seu cargo em jornada extraordinária, ou seja, os fatos narrados na petição inicial.

Dessa maneira, não poderia o magistrado
a quo
indeferir o requerimento produção probatória na sentença, passando, desde logo, ao julgamento antecipado da lide para, ato contínuo, julgar improcedente a ação, exatamente por falta de provas.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que o indeferimento das provas requeridas, com a subsequente improcedência do pedido por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa. Observe:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2.
Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes
.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 1015556/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — CERCEAMENTO DE DEFESA — CONFIGURAÇÃO — NULIDADE DA SENTENÇA — IMPERIOSIDADE.

O julgamento antecipado da lide, mormente quando fundamentado na circunstância de ausência de provas, importa em cerceamento de defesa. Logo, é de rigor a declaração de nulidade da sentença
.

Recurso provido. Sentença anulada”.

(N.U 1002133-49.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE COM PASSAGEIRO DE ÔNIBUS – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E PERÍCIA TÉCNICA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONSIDERANDO QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES EXORDIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

Ao juiz é lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, entretanto,
não é possível indeferir o pedido de produção de provas na própria sentença, passando desde logo ao julgamento antecipado da lide para julgar improcedente a ação exatamente por falta de provas
.

Hipótese em que o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento da defesa da parte” .

(N.U 0005223-08.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado
”.

(Ap 154591/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018). (Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se como necessária a anulação da sentença, a fim de qu
e sejam os autos restituídos à primeira instância
para
a

reabertura da
instrução processual, permitindo às partes a produção das provas requeridas.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a oitiva de testemunhas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023